Tribunal: TJMT
Processo: 1020801-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, , DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MAZAM MADEIREIRA ZAMBAN LIMITADA - ME - CNPJ: 03.787.595/0001-65 (AGRAVANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COMODORO - ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO DO SOLO – REQUISITOS MÍNIMOS PARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO, ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE E GÁS NO PRAZO DE DOIS ANOS – NÃO IMPLEMENTAÇÃO APÓS MAIS DE TRINTA ANOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – INOBSERVÂNCIA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – RECURSO DESPROVIDO.

Ao despachar a inicial, o Juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.

Evidenciado em sede de cognição sumária, que o Empreendimento não atende à legislação municipal, em razão da não implantação de infraestrutura básica no prazo de dois anos, requisito mínimo à implementação do loteamento, não se vislumbra
in initio litis,
ilegalidade ou abusividade no ato que decretou a caducidade da aprovação do residencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
Mazam Madeireira Zamban Ltda
em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, no mandado de segurança n. 1003257-60.2021.8.11.0046, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do
mandamus
.

Em síntese, aduz a agravante que o prefeito do
Município de Comodoro
declarou,
ex officio
, a caducidade do loteamento Parque Residencial Nova Vacaria - Decreto n. 58/2021 - sem sequer lhe conceder o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assinala a decadência do direito do agravado de declarar a caducidade do loteamento, dado que o ato administrativo de sua aprovação é datado de 25/11/1987 e o art. 54 da Lei n. 9.784/99 estabelece o prazo de 05 anos para a Administração Pública anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ao passo que a Lei Estadual n. 7.692/02 estabelece para tanto o prazo decadencial de 10 anos, ambos já ultrapassados.

Afirma que, para fundamentar o Decreto n. 58/2021, o agravado se valeu do art. 12, § 1o, da Lei n. 6.766/79, que foi incluído pela Lei n. 12.608/2012 e acrescentou a possibilidade de declaração da caducidade de loteamentos, desconsiderando, contudo, que, quando da superveniência dessa previsão legal, o Loteamento Nova Vacaria já existia há quase 25 anos, caracterizando ato jurídico perfeito e direito adquirido, não podendo lei nova prejudicá-lo.

Enfatiza a inexistência de irregularidade do loteamento porque, além de haver observado todos os requisitos exigidos pela Lei n. 018/87, a Lei n. 6.766/79 concedeu ao Município o poder discricionário de dispensar os equipamentos urbanos na implementação de loteamentos à época.

Afirma que o
periculum in mora
se caracteriza pelo impedimento de realizar a venda de seus lotes urbanos e pelas declarações prestadas em rádio municipal pelo prefeito, que tem instigado a população contra o empreendimento.

Assim, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da eficácia do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do
mandamus
em primeira instância. Ao fim, pretende do provimento do recurso para ratificar a tutela concedida antecipadamente, com a reforma da decisão agravada.

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do mandado de segurança pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o Município de Comodoro aduz que o loteamento não foi totalmente implantado, faltando-lhe as infraestruturas mínimas, o que ensejou a caducidade dos atos de aprovação, a teor do art. 12, § 1o, da Lei n. 6.766/79.

Informa que notificou o representante legal da Loteadora, bem como emitiu uma notificação aos adquirentes de imóveis do Loteamento Park Residencial Nova Vacaria e esclarecimentos à sociedade acerca da condição de irregularidade do empreendimento, da caducidade dos atos de aprovação e demais desdobramentos.

Destaca que a Lei Municipal n. 018/1987 foi revogada pela Lei n. 1.268/2010 e que nenhuma dessas leis dispensou a aplicação de diretrizes urbanísticas, sendo que a agravante não apresentou cronograma de execução e nem realizou nenhuma infraestrutura básica em mais de metade do empreendimento, o que resultou na perda do padrão de desenvolvimento urbano da cidade.

Por fim, informa a ausência de concessão de licença municipal à agravante para comercialização de lotes, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, sobrelevando que “
há claro vício na motivação elencada pela Municipalidade, pois não se mostra possível decretar a caducidade do Loteamento com fundamento no § 1o do art. 12 da Lei no 6.766/1979, se, ao que tudo indica, quando do registro imobiliário do loteamento não se fixou um cronograma de execução para as o
bras”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MURILO MASSOLI LEIRIÃO, OAB MT 21405-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Após detido exame dos autos, verifica-se que o presente recurso merece provimento.

Preambularmente
, registre-se que, em razão do estreito espectro de cognição do presente recurso, o exame a ser promovido acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela liminar pleiteada no mandado de segurança subjacente, que foi indeferida pelo juízo
a quo
.

Como sabido,
a
teor do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, para a concessão de medida liminar no mandado de segurança, é imprescindível a presença dos requisitos
relativos à relevância d
os fundamentos da impetração (
fumus boni iuris
) e
à
possibilidade
de a subsistência do ato impugnado resultar a
ineficácia da medida
pleiteada
, caso seja deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

Na hipótese, a despeito da substanciosa argumentação vertida pelo agravado,
verifica-se a presença dos requisitos supramencionados, em ordem a autorizar o deferimento do pedido liminar formulado no
mandamus
, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do mandado de segurança.

Extrai-se dos autos que a Administração Pública Municipal de Comodoro editou o Decreto n. 58/2021, declarando a caducidade da aprovação do Loteamento Parque Residencial Nova Vacaria, que havia sido aprovado em 25/11/1987 por meio do Decreto n. 006/87.

Vê-se que a autoridade judiciária de primeiro grau fundamentou a decisão combatida nos seguintes termos:

“(...)
Não vislumbro
fumus boni iuris
no direito líquido e certo tal como alegado pelo impetrante, posto que aparentemente o ato impugnado em que se efetuou a caducidade do loteamento em questão, se deu por este, não preencher os requisitos insculpidos na legislação [Lei n.o 6.766/79 e não há prova inconteste de ato ilegal praticado].

Ademais, não vislumbro, por ora, o risco de ineficácia da decisão final se a providência não for desde logo adotada, devendo, por cautela, ser oportunizada a parte impetrada prestar as informações acerca das alegações aventadas na petição inicial.(...)
”

Compulsando os autos, infere-se que, ante a constatação de possíveis irregularidades no Loteamento Parque Residencial Nova Vacaria, o
Município de Comodoro
, ora agravado, procedeu à notificação da
Mazam Madeireira Zamban Ltda
, ora
agravante, no dia
10/09/2021,
determinando a adoção de algumas providências, dentre as quais se infere:

“
Apresentar perante o Poder Executivo Municipal, no
prazo de 90 (noventa) dias
, os necessários projetos estruturais de engenharia, com os respectivos
cronogramas de execução
, das obras de infraestrutura, contendo minimamente equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e pavimentação das vias de acesso
”.

Sucede que já na data de
21/10/2021
– ou seja, antes do encerramento do aludido prazo –, o agravado editou o Decreto n. 58/2021, em que declarou a caducidade da aprovação do loteamento, de sorte que, ao que parece, não houve tempo hábil para que o agravante promovesse as medidas indicadas e/ou sua defesa em sede administrativa.

Ademais, a despeito das aventadas irregularidades apontadas pelo agravado, a documentação coligida revela que o empreendimento existe há mais de 32 anos, sendo fruto da Recomendação de Aprovação pela Câmara Municipal de Comodoro datada de 22/06/1987, vindo a ser aprovado, em 25/11/1987, por meio do Decreto n. 006/87, em que se registrou o cumprimento das determinações prescritas na Lei n. 018/87, que dispunha sobre o parcelamento do solo para fins urbanos naquele município.

Tem-se, outrossim, o Termo de Vistoria lavrado pela Prefeitura Municipal em 16/12/1987, de onde também se extrai que o loteamento se encontrava de acordo com a legislação vigente no município sobre uso e parcelamento de solo.

Ainda, o art. 8o da Lei n. 6.766/79, vigente àquela época, permitia ao município de menos de 50.000 habitantes a dispensa, por lei, da fase de fixação das diretrizes de equipamentos urbanos, sendo que a documentação emitida pela Prefeitura ao tempo da aprovação do loteamento atestou a observância aos requisitos exigidos pela lei municipal.

Se não bastasse, consoante bem observado pelo ilustre Procurador de Justiça, a declaração de caducidade foi fundamentada no § 1o do art. 12 da Lei n. 6.766/1979, que trata da inobservância de prazo constante do cronograma de execução do projeto de loteamento.

Contudo, o próprio agravado informou que não houve fixação de cronograma para a execução das obras quando do registro imobiliário do loteamento, o que, a princípio, revela possível vício na motivação apresentada pelo Município, já que não há falar em caducidade nos termos do art. 12, § 1o, da Lei n. 6.799/1979 se nem sequer se exigiu um cronograma de execução ao tempo do registro.

Releve-se, por oportuno, que as demais minúcias vertidas em contrarrazões pelo agravado hão de ser examinadas, a tempo e modo, pelo juízo da causa, por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança.

Por ora, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
, máxime se considerado o extenso lapso temporal transcorrido desde a aprovação do loteamento e a necessidade de se realizar o detido cotejo da legislação aplicável à época e das exigências que ora se verificam.

Igualmente, constata-se o
periculum in mora
, haja vista o impedimento imposto ao agravante quanto ao exercício regular de sua atividade e as implicações práticas decorrentes, a tornar impositivo o deferimento do pedido liminar formulado no
mandamus
.

Ante o exposto, ratificando a tutela concedida antecipadamente,
dou provimento
ao presente agravo

para, reformando a decisão combatida, deferir o pedido liminar formulado no
mandado de segurança n. 1003257-60.2021.8.11.0046, a fim de
determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 58/2021
até o julgamento de mérito do
mandamus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Dr. Alexandre Elias Filho,

Tenho dúvida quanto à via eleita e sobre a situação fática do local.

O que está sendo impedido é a venda de novos lotes e não os lotes já consolidados. Muito bem aplicada a legislação municipal, mas a lei do parcelamento e loteamento urbano é federal e deve ser cumprida em todo o território nacional. Por estas questões, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, AGUARDA.

SESSÃO POR VIDECONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mazam Madeireira Zamban Ltda
face a r. decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do mandado de segurança n. 1003257-60.2021.8.11.0046, impetrado em desfavor do Prefeito Municipal, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na pretensão de suspensão dos efeitos do Decreto n. 58/2021, que declarou a caducidade da aprovação do Loteamento Parque Residencial Nova Vacaria.

O e. Relator Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 58/2021.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar nos autos do mandado de segurança.

Como se sabe, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Compulsando o feito, não vislumbro a presença dos elementos aptos à concessão da liminar.

Extrai-se dos autos que, por meio do Decreto no 006/1987 houve a aprovação do loteamento denominado “Nova Vacaria”.

A lei de parcelamento do solo para fins urbanos, vigente à época (no 18/1987), estabelecia requisitos mínimos para loteamentos, como a implantação de equipamentos públicos de abastecimento de água, serviço de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.

Ao que parece, o empreendimento sob análise não atende, mesmo após decorridos mais de trinta e dois anos, nenhum destes requisitos de infraestrutura.

De mesmo modo, a legislação estabelece como condicionante para o parcelamento, que o loteador ofereça como garantia de execução de obras de infraestrutura, o valor correspondente à realização destes serviços; o que de mesmo modo, não fora observado.

Por fim, deveria o loteador demonstrar, no mínimo, a execução de vias de circulação, demarcação de lotes, quadras, logradouros, ou, cronograma, com a duração máxima de dois anos; documentos estes, de mesmo modo, não apresentados.

Conforme ressaltado anteriormente, considerando que, o Agravante não cumpriu com o disposto na Lei de Parcelamento de Solo Urbano, o Município, aplicando a legislação, reconheceu a caducidade do Decreto que havia aprovado o loteamento.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, não vislumbro a alegada abusividade ou ilegalidade perpetrada, quanto à declaração de caducidade do ato que aprovou o loteamento, determinando a abstenção de comercialização de lotes, haja vista a inexecução das obras de infraestrutura, pressuposto legal para a implantação do empreendimento.

Ante o exposto,
peço vênia ao eminente Relator, para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso
de agravo de instrumento.

É como voto.

V
OTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022